Tribunal: TJSP
Processo: 2222643-07.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222643-07.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EXEMPLO EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, é embargado PLAST
FRAN TUBOS E CONEXÕES PVC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222643-07.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42176
2
VOTO No: 42176
EDEC. No: 2222643-07.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Reg. do Jabaquara)
EMBGTE.: Exemplo Empreendimentos de Engenharia Eireli (Agvte.-
Exctda.)
EMBGDA.: Plast Fran Tubos e Conexões PVC Ltda. (Agvda.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO II – Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa –
Litigância de má-fé reconhecida - Embargos rejeitados, com
imposição de multa.
1. Trata-se de segundos embargos de declaração
opostos por Exemplo Empreendimentos de Engenharia Eireli, ao v.
acórdão de fls. 574/579 dos autos digitais em apenso, mantido em
embargos de declaração precedente a fls. 1/7, que negou provimento ao
agravo de instrumento por ela manejado em execução por título
extrajudicial (duplicata mercantil no 19112-A, vencida em 04.08.2015,
no valor de R$2.491,16, fls. 58/61 e 63) movida por Plast Fran Tubos e
Conexões PVC Ltda., ora embargada, contra a r. decisão reproduzida a
fls. 25/27 (fls. 415/417 dos autos originários), declarada a fls. 23/24
(fls. 426/427 dos autos de origem) que, dentre outras providências,
condenou a executada ao pagamento de multa equivalente a 10 (dez)
salários-mínimos, pela prática de ato atentatório à dignidade da
Justiça, a teor do artigo 744, II, III e IV, do CPC bem como multa no
importe de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$2.895,08, fls. 61),
nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Alega a embargante, em resumo, que (1) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222643-07.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42176
3
praticou ato atentatório à dignidade da Justiça, (2) a Serventia Judicial
bloqueou, erroneamente, a circulação de todos os veículos de
propriedade da insurgente até mesmo os que estão sob alienação
fiduciária, (3) o pedido de regularização para permitir a circulação dos
veículos alienados fiduciariamente foi interpretado como novo pedido de
liberação o que causou indignação no i. Magistrado a quo culminando
com a imposição de sanção por prática de ato atentatório à dignidade
da justiça, (4) o bloqueio de circulação que recai sobre os veículos
inviabiliza a atividade empresária da insurgente e é inócuo pois os bens
possuem penhoras precedentes relativas a créditos trabalhistas, (5) a
exequente ao postular a desconsideração da personalidade jurídica da
executada desistiu do bloqueio, de sorte que os veículos podem ser
liberados para uso e (6) não houve ocultação dos bens e tampouco
litigância de má-fé (fls. 1/16).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (obscuridades).
A embargada manifestou-se a fls. 20/25.
É o relatório.
2. O repto integrativo não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O veredicto colegiado traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222643-07.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42176
4
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas ns item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 19/25), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Ao que se extrai dos autos (fls. 1/16 do incidente),
os presentes embargos declaratórios veiculam as mesmas questões já
apreciadas nos embargos de declaração anteriormente opostos a fls.
1/7 do apenso e já julgados pelo v. acórdão de fls. 19/25.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do NCPC.
Com efeito, observa-se que “Mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222643-07.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42176
5
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ['§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador'] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (Informativo
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 0585, de 11 a
30.06.2016).
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222643-07.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42176
6
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento, restando configurada a
litigância temerária sancionada nos arts. 80, incisos VI (suscitação de
incidente manifestamente infundado) e VII (interposição de embargos
manifestamente protelatórios) e 1.026 do CPC.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222643-07.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42176
7
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração e aplica-se à embargante, em favor da embargada, a multa
equivalente a dois salários-mínimos, nos termos do art. 81, § 2° c.c. o
art. 1.026, § 2°, do CPC, ficando advertida de que, em caso de
reiteração de embargos manifestamente protelatórios, a multa será
elevada e não será admitido novo repto integrativo se os dois anteriores
houverem sido considerados protelatórios (§ 4° do art. 1026 do Digesto
Instrumental).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica